Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE. LIGAÇÃO CLANDESTINA. APARELHO MEDIDOR QUE NÃO MEDE TODA A ENERGIA CONSUMIDA. IRREGULARIDADE FORA DO APARELHO. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RN No 1000/2021 DA ANEEL. PROCEDIMENTO ATENDIDO. ANÁLISE TÉCNICA DO APARELHO. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. CRITÉRIOS ELENCADOS NO ART. 595, DA RN No 1000/2021. CRITÉRIOS DESATENTIDOS. EXCESSOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Resolução Normativa no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL é norma jurídica que consolida as principais regras de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no Brasil, e onde estão dispostos os direitos e obrigações dos consumidores e dos prestadores do serviço (art. 1o, RN no 100/2021).
2. No que tange a denominada operação de inspeção do sistema de medição, o art. 252 da RN no 1.000/2021 da ANEEL impõe aos inspetores da distribuidora de energia elétrica que respeitem determinado procedimento, que, corriqueiramente, tem início com emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e podem terminar com apuração de compensação do Faturamento, nos termos do art. 255.
3. No caso em análise, não há que se admitir tese da parte autora, ora recorrida, no sentido de suposta unilateralidade do procedimento de apuração de irregularidade. Isso porque, os inspetores da NEOENERGIA seguiram à risca o procedimento disciplinado pela RN no 1000/2021, com respeito ao contraditório e ampla defesa. No entanto, o mesmo não pode ser dito quanto o método adotado para confecção dos cálculos da Fatura Especial.
4. O art. 595 da RN no 1000/2021 – ANEEL elenca 5 (cinco) critérios que podem ser adotados pela distribuidora de energia elétrica no intuito de apurar a receita a ser recuperada. No caso dos autos, a parte ré, ora recorrente, teria adotado critério de “utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade” (art. 595, III).
5. No entanto, apesar de ter indicado a duração da irregularidade como período compreendido entre 06/2020 e 05/2023, nos termos do art. 596, § 5o da RN no 1000/2021, a parte autora, ora recorrente, confeccionou cálculo de recuperação do consumo tendo por base média de consumo faturado no período compreendido entre 04/2012 e 05/2013, portanto, mais de 10 (dez) anos antes da identificação da irregularidade, ocorrida em 11.05.2023.
6. Ainda que se considere o teor do disposto no art. 596, caput, e § 2o da RN no 1000/2021, não pode a NEOENERGIA selecionar data tão longínqua, tendo por argumento tese no sentido de que ali teria iniciado a irregularidade, dado análise do histórico de consumo, quando a própria norma delimitou período máximo de 36 (trinta e seis) ciclos para reparação da distribuidora e para recuperação do consumo. No mais, entende-se que, se tardou demais a proceder com a ordem de inspeção, então, colaborou com seu próprio infortúnio.
7. Nesse compasso, diante da ausência de lisura e de transparência no método adotado para confecção da Fatura Especial, entende-se que a cobrança do débito contido na mesma mostra-se ilegal, por não atender integralmente aos critérios da RN no 1000/2021, não se impossibilitando, contudo, reparação dos cálculos, mediante adoção do critério estipulado no art. 595, III, da RN no 1000/2021, no período compreendido entre 06/2019 e 05/2020, ou incisos subsequentes, desde que "justificado" a inadequação daquele.
8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO.